Tribunal: TJSP
Processo: 1001672-43.2016.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de erro material, omissões, contradições ou obscuridades. Cumulação de pedidos de indenização por dano moral e estético possível, em conformidade com a Súmula 387 do E. STJ. Embargos rejeitados.